Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. INALTERADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do acusado, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva
2. A existência de condenação judicial transitada em julgado, já tendo decorrido o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, pode ser utilizada para efeitos de maus antecedentes.
3. Impositiva a manutenção do regime semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, “b” e 3o, pois a pena imposta aos réus é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito),
4. Apelação criminal conhecida e não provida.